Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. DECRETO N°. 2.044/1908. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA. INADIMPLEMENTO. DÉBITO NÃO PRESCRITO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. INDUÇÃO A ASSINATURA DO DOCUMENTO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 3.161,60 (três mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos), referente a uma nota promissória emitida pela recorrente em favor da empresa Paraná Fotos.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que sempre pautou pela retidão de sua conduta, sendo que, a recorrida, em contrapartida, agiu de má fé, antes do endosso do título, por não possibilitar a quitação da dívida em tempo hábil. Alega que no presente momento, com o endosso da nota promissória por terceiro, este se mostra totalmente irredutível às tentativas de acordo pela recorrente devido a sua baixa renda. Ademais, defende que o presente processo diz respeito à execução de uma nota promissória assinada por equívoco, uma vez que na época que em que a assinou estava em tratamento de depressão e passando por momentos familiares conturbados, sendo assim induzida a assinar o referido documento em momento do qual não estaria em pleno gozo de suas faculdades mentais. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 59821662 a ID59821673) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59821700).
4. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada pelo prisma do sistema instituído pelo Código Civil (Lei no 10.406/02) e pelo Decreto n°. 2.044/1908.
5. Em síntese, narra a parte autora que em dezembro de 2019, emitiu em favor da empresa Paraná Fotos uma nota promissória no valor de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais), como garantia de pagamento por serviços fotográficos prestados, com vencimento em 10 de janeiro de 2020, que não foi quitada. Afirma que o título foi endossado para ela, sendo atualmente a portadora e credora.
6. Depreende-se do Artigo 48 do Decreto no 2.044/1908, juntamente com Artigo 206, inciso IV Código Civil, que o início da contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de ajuizar a ação específica de locupletamento se dá no momento em que a nota promissória perde sua força executiva, o que ocorre 3 anos após a data de vencimento indicada no documento. (Precedente: REsp n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016.).
7. Deste modo, considerando que a nota promissória (ID 59820179) venceu em 10/01/2020, conclui-se então que esta perdeu sua força executiva somente em 10/01/2023. Logo, como a presente ação foi ajuizada em 31/10/2023, não há que se falar em prescrição.
8. Em que pese as argumentações quanto a conduta de má-fé da recorrida, como também a indução à assinatura do documento em questão, tais razões não assistem à recorrente. Analisando os autos, verifica-se que a recorrente reconhece que emitiu a nota promissória no valor de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais) em favor da empresa Paraná Fotos, sendo esta uma garantia de pagamento por serviços fotográficos prestados, a qual não foi quitada na data de vencimento. Desta forma, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da autora (Art. 373, II, do Código Civil), limitando-se apenas a alegar que houve irregularidades na origem do débito e no valor cobrado, sem apresentar nenhuma prova concreta.
9. Deste modo, correta a sentença que a condenou a pagar a autora a importância de R$ 3.161,60 (três mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos), uma vez que meras alegações não podem eximi-la de sua obrigação de quitar o débito inadimplido.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.